Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. USO MODERADO DA FORÇA NÃO CONFIGURADO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRANSTORNOS SOCIAIS. MUDANÇA DE CIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CERTIDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DO NOVO DELITO. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria, bem como o dolo, da prática do crime de lesão corporal grave.
2. Para reconhecimento de legítima defesa é necessário a comprovação do uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no caso.
3. Comprovado o animus laedendi do apelante, não há falar em desclassificação para conduta culposa, já que o réu desferiu murros e chutes na vítima, mesmo quando ela já estava caída ao chão.
4. Presentes duas qualificadoras no crime de lesões corporais graves, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase de dosimetria da pena, a ser considerada circunstância judicial negativa.
5. Inexiste bis in idem na análise desfavorável do crime, tendo este transcendido à pessoa da vítima, e a qualificadora do perigo de vida, mesmo porque perigo de vida diz respeito ao risco imediato ou subsequente a qual a vítima foi submetida após ter sofrido as lesões, não se confundido, todavia, com todas as consequências advindas do crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.